Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-40.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIMARA BRITO - CPF: 012.040.531-89 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO GENITOR. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À INSCRIÇÃO NO CONCURSO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL E A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Autora aprovada no concurso para
Escrivã de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
, desde 20 de dezembro de 2014, lotada na cidade de alto Boa Vista-MT.

2.

Afirma que
era responsável direta pelo seu

genitor, residente na cidade de Nova Xavantina/MT, que se encontra com

idade avançada, 71 (setenta e um) anos de idade, com

problemas cardíacos crônicos
, sendo que seus irmãos teriam dificuldade em acompanhar o idoso genitor.

3.

A almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, a fim de atender ao interesse público, visto que, além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.

4.

Doença do genitor idoso, preexistente à escolha do cargo para o qual concorreu e foi nomeada.

5.

Única escrivã lotada na delegacia da cidade, sendo o parecer da diretoria de interior em Cuiabá pela improcedência.

6.

Sentença que determinou a
remoção da autora para a Cidade de Nova Xavantina/MT
, deve ser reformada para improcedência.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo a reforma da sentença
que determinou a remoção da autora para a Cidade de Nova Xavantina/MT
para improcedência.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020